Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704317-93.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BERNARDO AUGUSTO FONSECA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desistência do contrato de compra e venda pode ter sido motivada por inadimplência do promitente comprador, tendo este obtido, ainda que de forma precária, a posse do imóvel e usufruído do bem, sem honrar as obrigações assumidas contratualmente, obtendo, assim, um benefício econômico com a moradia, obrigando o promitente vendedor, por vezes, a providenciar a retomada judicial do imóvel, ou, ao contrário, a rescisão pode ter ocorrido sem que tenha havido a inadimplência do promitente comprador, não tendo este sequer obtido a posse do imóvel. 2. O percentual de retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, fixado na sentença em razão da desistência do negócio sob iniciativa do consumidor, qualifica-se como razoável e proporcional, uma vez que, no caso dos autos, tratava-se de unidade imobiliária em construção, inexistindo informação de que o autor tenha recebido, ainda que provisoriamente, a respectiva unidade e nela residido. 3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver. 4. As arras podem ser confirmatórias, as quais servem como início do pagamento do preço ajustado, ou penitenciais, que servem como pena convencional, quando previsto o direito de arrependimento, tendo o intuito de indenizar o outro contratante em caso de desistência do negócio jurídico. Arts. 418, 419 e 420 do Código Civil. 5. Na presente controvérsia, as arras são apenas confirmatórias, devendo ser realizada a devolução do sinal, descontado somente o percentual fixado em 10% (dez por cento), em conformidade com o valor previsto para retenção a título de cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. Indevida a retenção de ambas as quantias (cláusula penal e arras), porque configuraria bis in idem, já que são derivadas de mesmo fato gerador (distrato do contrato pelo consumidor). Precedentes do TJDFT. 6. Apelação desprovida. A recorrente, sem indicar o dispositivo que julga violado ou sobre o qual recai dissenso pretoriano, alega que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior, quanto ao percentual de retenção do montante financeiro pago pelo consumidor até o término do negócio jurídico de compra e venda, nos casos em que o desfazimento do acordo se dá por iniciativa do adquirente. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL, OAB/PB 11.195 e OAB/PE 1.890-A, e FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA, OAB/PB 11.689. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” ((AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para infirmar a conclusão colegiada no sentido de que “O percentual de retenção de 10% (dez por cento), fixado na sentença, qualifica-se como razoável e proporcional, uma vez que se tratava de unidade imobiliária em construção, inexistindo nos autos informação de que o autor tenha recebido, ainda que provisoriamente, a respectiva unidade e nela residido” (ID 17165244 - Pág. 6), seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL, OAB/PB 11.195 e OAB/PE 1.890-A, e FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA, OAB/PB 11.689. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029